Tribunal: CARF
Processo: 10935.721293/2014-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Salvador Cândido Brandão Junior
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/10/2013 a 31/12/2013
CRÉDITOS DA NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 62 DO ANEXO II DO RICARF.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, conforme decidido no REsp 1.221.170/PR, julgado na sistemática de recursos repetitivos, cuja decisão deve ser reproduzida no âmbito deste conselho.
CRÉDITO. PRODUTOS SUJEITOS À ALÍQUOTA ZERO. IMPOSSIBILIDADE
Os gastos incorridos para a aquisição de insumos tributados à alíquota ZERO não podem compor a base de cálculo para apuração dos créditos não cumulativos dessas contribuições por expressa disposição do artigo 3o, §2o, II da Lei 10.833/2003 e Lei 10.637/2003.
PALLETS. CRÉDITOS. DESCONTO. POSSIBILIDADE.
Os custos/despesas incorridos com pallets utilizados como embalagens enquadram-se na definição de insumos dada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do REsp no 1.221.170/PR. Assim, os pallets como embalagem utilizados para o manuseio e transporte dos produtos acabados, por preenchidos os requisitos da essencialidade ou relevância para o processo produtivo, enseja o direito à tomada do crédito das contribuições.
FRETE. INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. CUSTO DE PRODUÇÃO.
Inclui-se na base de cálculo dos insumos para apuração de créditos do PIS e da Cofins não cumulativos o dispêndio com o frete pago pelo adquirente à pessoa jurídica domiciliada no País, para transportar bens adquiridos para serem utilizados como insumo na fabricação de produtos destinados à venda.
FRETE. AQUISIÇÃO DE INSUMOS COM SUSPENSÃO. CREDITAMENTO. POSSIBILIDADE.
Nos casos de gastos com fretes incorridos pelo adquirente dos insumos, serviços que estão sujeitos à tributação das contribuições por não integrar o preço do produto em si, enseja a apuração dos créditos, não se enquadrando na ressalva prevista no artigo 3o, § 2o, II da Lei 10.833/2003 e Lei 10.637/2003.
A essencialidade do serviço de frete na aquisição de insumo existe em face da essencialidade do próprio bem transportado, embora anteceda o processo produtivo da adquirente.
FRETE. TRANSFERÊNCIA ENTRE FILIAIS. ARMAZÉNS. PRODUTOS ACABADOS. CRÉDITO. POSSIBILIDADE.
A transferência de produtos acabados entre os estabelecimentos ou para armazéns geral, apesar de ser após a fabricação do produto em si, integra o custo do processo produtivo do produto, passível de apuração de créditos por representar insumo da produção, conforme inciso II do art. 3o das Leis 10.833/2003 e 10.637/2002.
CRÉDITO. BENS E SERVIÇOS UTILIZADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. POSSIBILIDADE.
Gera direito a crédito das contribuições não cumulativas a aquisição de bens e serviços aplicados em manutenção de máquinas e equipamentos utilizados no processo produtivo, por representarem insumos da produção.
Todavia, caso tais gastos com manutenção adicionem vida útil superior a um ano às máquinas ou aos equipamentos em que aplicados, tais gastos devem ser incorporados ao ativo. Ainda assim há direito ao crédito, mas seguindo a sistemática de crédito de ativos (integral ou por depreciação).
CRÉDITO. EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI) E UNIFORMES. POSSIBILIDADE.
Gera direito a crédito da contribuição não cumulativa a aquisição de equipamentos de proteção individual (EPI) e uniformes essenciais para produção, exigidos por lei ou por normas de órgãos de fiscalização.
CRÉDITO. LABORATÓRIO. PRODUTOS ALIMENTÍCIOS. POSSIBILIDADE.
Há possibilidade de apuração de créditos sobre os dispêndios incorridos com exames laboratoriais dos insumos e produtos utilizados pela indústria na produção de alimentos, incluindo os gastos com coleta e transporte do material a ser examinado, constituem custo da produção, essenciais para o desenvolvimento da atividade produtora.
CORREÇÃO MONETÁRIA. CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No 125.
No ressarcimento da contribuição não cumulativa não incide correção monetária ou juros, nos termos dos artigos 13 e 15, VI, da Lei no 10.833, de 2003.

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10935.721293/2014-89
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-008.923 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
24 de setembro de 2020
Recorrente
KAEFER AGRO INDUSTRIAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/10/2013 a 31/12/2013
CRÉDITOS DA NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO.
APLICAÇÃO DO ARTIGO 62 DO ANEXO II DO RICARF.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, conforme decidido no REsp 1.221.170/PR, julgado na sistemática
de recursos repetitivos, cuja decisão deve ser reproduzida no âmbito deste
conselho.
CRÉDITO.
PRODUTOS
SUJEITOS
À
ALÍQUOTA
ZERO.
IMPOSSIBILIDADE
Os gastos incorridos para a aquisição de insumos tributados à alíquota ZERO
não podem compor a base de cálculo para apuração dos créditos não
cumulativos dessas contribuições por expressa disposição do artigo 3o, §2o, II
da Lei 10.833/2003 e Lei 10.637/2003.
PALLETS. CRÉDITOS. DESCONTO. POSSIBILIDADE.
Os custos/despesas incorridos com pallets utilizados como embalagens
enquadram-se na definição de insumos dada pelo Superior Tribunal de Justiça
(STJ), no julgamento do REsp no 1.221.170/PR. Assim, os pallets como
embalagem utilizados para o manuseio e transporte dos produtos acabados, por
preenchidos os requisitos da essencialidade ou relevância para o processo
produtivo, enseja o direito à tomada do crédito das contribuições.
FRETE. INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. CUSTO DE PRODUÇÃO.
Inclui-se na base de cálculo dos insumos para apuração de créditos do PIS e da
Cofins não cumulativos o dispêndio com o frete pago pelo adquirente à pessoa
jurídica domiciliada no País, para transportar bens adquiridos para serem
utilizados como insumo na fabricação de produtos destinados à venda.
FRETE.
AQUISIÇÃO
DE
INSUMOS
COM
SUSPENSÃO.
CREDITAMENTO. POSSIBILIDADE.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10935.721293/2014-89
Fl. 434
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-008.923 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.721293/2014-89

Nos casos de gastos com fretes incorridos pelo adquirente dos insumos,
serviços que estão sujeitos à tributação das contribuições por não integrar o
preço do produto em si, enseja a apuração dos créditos, não se enquadrando na
ressalva prevista no artigo 3o, § 2o, II da Lei 10.833/2003 e Lei 10.637/2003.
A essencialidade do serviço de frete na aquisição de insumo existe em face da
essencialidade do próprio bem transportado, embora anteceda o processo
produtivo da adquirente.
FRETE. TRANSFERÊNCIA ENTRE FILIAIS. ARMAZÉNS. PRODUTOS
ACABADOS. CRÉDITO. POSSIBILIDADE.
A transferência de produtos acabados entre os estabelecimentos ou para
armazéns geral, apesar de ser após a fabricação do produto em si, integra o
custo do processo produtivo do produto, passível de apuração de créditos por
representar insumo da produção, conforme inciso II do art. 3o das Leis
10.833/2003 e 10.637/2002.
CRÉDITO. BENS E SERVIÇOS UTILIZADOS EM MANUTENÇÃO E
LIMPEZA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. POSSIBILIDADE.
Gera direito a crédito das contribuições não cumulativas a aquisição de bens e
serviços aplicados em manutenção de máquinas e equipamentos utilizados no
processo produtivo, por representarem insumos da produção.
Todavia, caso tais gastos com manutenção adicionem vida útil superior a um
ano às máquinas ou aos equipamentos em que aplicados, tais gastos devem ser
incorporados ao ativo. Ainda assim há direito ao crédito, mas seguindo a
sistemática de crédito de ativos (integral ou por depreciação).
CRÉDITO. EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI) E
UNIFORMES. POSSIBILIDADE.
Gera direito a crédito da contribuição não cumulativa a aquisição de
equipamentos de proteção individual (EPI) e uniformes essenciais para
produção, exigidos por lei ou por normas de órgãos de fiscalização.
CRÉDITO.
LABORATÓRIO.
PRODUTOS
ALIMENTÍCIOS.
POSSIBILIDADE.
Há possibilidade de apuração de créditos sobre os dispêndios incorridos com
exames laboratoriais dos insumos e produtos utilizados pela indústria na
produção de alimentos, incluindo os gastos com coleta e transporte do material
a ser examinado, constituem custo da produção, essenciais para o
desenvolvimento da atividade produtora.
CORREÇÃO MONETÁRIA. CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA
CARF No 125.
Fl. 435
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-008.923 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.721293/2014-89

No ressarcimento da contribuição não cumulativa não incide correção
monetária ou juros, nos termos dos artigos 13 e 15, VI, da Lei no 10.833, de
2003.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao recurso voluntário, afastando as glosas dos créditos das contribuições apuradas
sobre despesas com pallets, uniformes e EPI, fretes de insumos pelo critério da essencialidade,
bens e serviços de manutenção e dos gastos com os bens e serviços a seguir discriminados: a-
energia elétrica para monitoramento e diminuição de temperatura de containeres; b- créditos de
ativos correspondente às máquinas e equipamentos presentes nas granjas e na fábrica de ração,
especificamente os itens relacionados à informática utilizados no controle da temperatura
ambiente e da qualidade do ar; c- material de limpeza e desinfecção utilizado no frigorífico e em
uniformes, material para desratização; d- serviço de recolha de frangos, coleta e transporte de
resíduos da produção, manuseio de containeres, controle e monitoramento de pragas,
etiquetagem/repaletização, inspeção e monitoramento de carga, inspeção e monitoramento de
embarque e serviço de laboratório, inclusive materiais de análise laboratorial e material utilizado
para o transporte de amostras para laboratórios. E, por maioria de votos, dar parcial provimento
ao recurso voluntário, afastando as glosas dos fretes de insumos com suspensão e frete de
produtos acabados para armazéns e estabelecimentos da mesma empresa. Divergiu o Conselheiro
Marcos Roberto da Silva, que negava provimento ao recurso voluntário neste ponto.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Salvador Cândido Brandão Junior - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Liziane Angelotti Meira
(presidente da turma), Semíramis de Oliveira Duro, Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Breno do
Carmo Moreira Vieira, Marco Antonio Marinho Nunes, Marcos Roberto da Silva (Suplente), Ari
Vendramini, Salvador Cândido Brandão Junior
Relatório
Trata-se de pedidos de ressarcimento de créditos da não cumulatividade do PIS da
COFINS, por créditos acumulados em operações no mercado interno e nas exportações, em
razão da aplicação do artigo 6o da Lei 10.833/2003, artigo 17 da Lei 11.033/2004 e art. 16 da Lei
11.116/2005, formalizados em PER/DCOMPs referentes aos 1o, 2o, 3o e 4o trimestres de 2013,
conforme tabela abaixo:
Fl. 436
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-008.923 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.721293/2014-89

O presente processo trata das PER/DCOMPs para ressarcimento de COFINS –
Mercado Interno, para todo ano-calendário em referência, de números
16277.48226.260214.1.1.11-3808,
16815.06540.260214.1.1.11-6764,
20608.71277.260214.1.1.11-3190, 23127.48193.260214.1.1.11-0805.
Conforme Relatório Fiscal de fls. 14-31, foi conferido tratamento manual para a
análise de todos os pedidos de ressarcimento. Para a verificação dos créditos, a fiscalização
realizou algumas intimações para que a Recorrente apresentasse diversos documentos e arquivos
digitais da escrituração fiscal e contábil, bem como a prestar informações acerca das operações
que geraram os créditos pleiteados.
Nas respostas às intimações também foram apresentados arquivos digitais e
informação com dados sobre as atividades desenvolvidas pela empresa, acompanhada de uma
planilha contendo os demonstrativos analíticos de apuração dos créditos resumidos pelas linhas
respectivas dos DACON - denominados “Fechamento Anual”, arquivos e demonstrativos estes
utilizados no decurso da ação fiscal para as apurações devidas.
Com base em toda essa documentação, a fiscalização realizou a apuração dos
créditos de PIS e Cofins referentes à aquisição de bens para revenda e bens e serviços utilizados
como insumos no processo produtivo, realizando o cruzamento com os dados constantes da
planilha demonstrativo apresentada pela Recorrente contendo a indicação dos montantes que
geraram os créditos apurados, não tendo sido apurada nenhuma inconsistência entre os dados
constantes dos documentos apresentados e os respectivos registros.
Toda essa auditoria fiscal realizada, documentação e conclusão fiscal foi reunida
no processo de no 10935.724311/2014-84, servindo de fundamento para os despachos decisórios
emitidos para cada uma das PER/DCOMP referentes ao ano-calendário de 2013.
Fl. 437
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-008.923 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.721293/2014-89

Para a análise dos créditos, a autoridade fiscal adotou o conceito de insumos
previsto na Instrução Normativa SRF no 404/2004 e 247/2002, considerando-se como tal, a
matéria-prima, o produto intermediário, o material de embalagem e quaisquer outros bens que
sofram alterações em função da ação diretamente exercida sobre o produto ou serviço, desde que
os mesmos não estejam incluídos no ativo imobilizado da empresa.
A partir deste conceito de insumos, a fiscalização realizou glosas nos créditos, por
entender que representavam situações que não se enquadravam no referido conceito ou não
atendiam outros requisitos exigidos pela legislação para sua apropriação:
20. Tendo em vista a grande quantidade de operações e de tipos de bens e serviços
elencados pelo contribuinte como aplicados na produção e, portanto, passíveis de gerar
de créditos de PIS e Cofins, a apuração foi dividida em duas partes: a) em 1o lugar,
foram identificadas aquelas operações que por sua característica não eram
passíveis de gerar o crédito respectivo, e que são identificadas nos demonstrativos
elaborados pela fiscalização como sendo “sem intimação”, e b) em 2o lugar, as
operações em que não foi possível a identificação da fase ou momento do processo
produtivo em que os bens ou serviços eram aplicados e/ou qual era a utilidade de
cada um, e que são identificadas nos demonstrativos da fiscalização como sendo
vinculadas a determinado “Termo de Intimação Fiscal”.
21. Tendo sido constatado que uma grande parcela das operações em que foram
apropriados créditos de PIS e Cofins não atendiam aos requisitos exigidos pela
legislação e a dificuldade prática de sua segregação por ítem específico, as mesmas
foram agrupadas por tipo de bem/serviço vinculado, sendo que as páginas em que os
demonstrativos contendo todas operações excluídas dos cálculos podem ser visualizados
encontram-se indicadas na planilha de apuração da base de cálculo dos créditos básicos
referentes ao ano-calendário de 2012 [sic] (fls. 1397/1398).
22. Conforme pode ser verificado nos demonstrativos, a maior quantidade de glosas
refere-se às operações indicadas nos anexos ao Termo de Intimação Fiscal no 1, haja
vista a grande quantidade de bens/serviços indicados pelo contribuinte como tendo sido
aplicados no processo produtivo e que não foram passíveis de imputação sem maiores
questionamentos.
23. Importante se faz ressaltar que as glosas apresentadas nos diversos ítens a
seguir não se vinculam à necessidade do gasto efetuado, seja por ordem legal
(legislação sanitária, trabalhista, etc) ou seja por ordem administrativa (assessoria,
transporte, gastos com exportação, etc), mas sim em relação aos gastos com bens e
serviços que sofram desgaste, dano ou perda de propriedades físicas ou químicas,
em função da ação diretamente exercida no decorrer do processo produtivo,
independentemente de entrarem ou não em contato direto com os bens destinados à
venda (vide ítem "12"). Ou seja, não são todos os gastos realizados pela empresa em
suas atividades que podem ser objeto de creditamento de PIS e Cofins, mas somente
aqueles aplicados ou consumidos diretamente na produção dos bens destinados à venda,
excluindo-se de sua apuração as despesas indiretas havidas no decorrer do processo
produtivo. (grifei)
As glosas realizadas estão a seguir discriminadas (grifos acrescentados):
COMPRAS COM ALÍQUOTA ZERO – Decreto no 6.426/2008
24. As compras de produtos químicos tributadas à alíquota zero não geram direito a
crédito em conformidade com o disposto no art. 1o, inciso I, do Decreto no 6.426/2008
(a partir de 08/04/2008) e art. 3o, § 2o, inciso II, das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003.
COMPRAS COM ALÍQUOTA ZERO – ÓLEO DE SOJA
Fl. 438
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-008.923 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.721293/2014-89

25. Com o advento da Lei no 12.839/2013, por meio da qual foram efetuadas alterações
e inclusões no art. 1o da lei no 10.925/2004, a partir de 10/07/2013 (data de publicação
daquela Lei) a venda de óleo de soja passou a ser tributada à alíquota zero do PIS e da
Cofins, situação esta que veda a apuração de crédito em conformidade com o disposto
no art. 3o, § 2o, inciso II, das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003.
DESPESAS INDIRETAS E IMOBILIZADO
26. No cálculo dos créditos foram apropriadas aquisições de bens para o ativo
imobilizado e despesas indiretas da atividade de forma indevida, conforme informação
prestada pelo contribuinte em resposta ao Termo de Intimação Fiscal no 1 (fls. 424/427).
PALLETS
27. Os bens utilizados no manuseio de cargas e no transporte (embarque e desembarque)
de produtos não são passíveis de creditamento por não fazerem parte do processo
produtivo da empresa e também por serem utilizados após a conclusão do processo
produtivo. Além disso, este tipo de bem também não sofre desgaste, dano ou perda de
propriedades físicas ou químicas no decorrer da produção, não sendo incorporadas ao
produto final no processo de industrialização.
GASTOS COM EXPORTAÇÃO
28. Os gastos realizados com a aquisição de serviços vinculados à operacionalização das
exportações dos bens produzidos pela empresa não geram direito ao crédito por não
terem sido utilizados no processo produtivo e por representarem um gasto efetuado
posteriormente à conclusão do mesmo.
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI E UNIFORMES
29. Por mais que representem uma obrigação estabelecida pela legislação, o
fornecimento de EPI e uniformes não geram direito ao crédito por não serem
aplicados diretamente aos bens produzidos.
30. Em relação aos uniformes disponibilizados pela empresa a seus funcionários, a
própria legislação aplicável dispõe que somente podem ser objeto de creditamento no
caso de serem fornecidas aos empregados por empresas que exerçam as atividades de
prestação de serviços de limpeza, conservação e manutenção (art. 3o, inciso X, das leis
no 10.637/2002 e 10.833/2003).
(...)
FRETES S/ COMPRAS COM SUSPENSÃO
32. Em conformidade com as disposições administrativas acerca do assunto, os fretes
sobre compras de insumos representam parcela do custo dos produtos transportados,
devendo, portanto, serem adicionados ao custo destes para fins de cálculo dos créditos
básicos. Desta forma, os fretes relacionados às compras dos produtos “aves para abate”,
"farelo de soja", "milho em grãos" e "ração", serão excluídos no cálculo do crédito
básico do PIS e da Cofins, haja vista que estes insumos não geram direito a apuração de
crédito por representarem operações beneficiadas com a suspensão da incidência das
referidas contribuições sociais (arts. 9o das Leis no 10.925/2004 e 54 da lei no
12.350/2010).
FRETES DE COMPRAS SEM DIREITO A CRÉDITO
33. Em conformidade com as disposições administrativas acerca do assunto, os fretes
sobre compras de insumos representam parcela do custo dos produtos transportados,
devendo, portanto, serem adicionados ao custo destes para fins de cálculo dos créditos
Fl. 439
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-008.923 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.721293/2014-89

básicos. Desta forma, os fretes relacionados às compras dos produtos que não geram
direito ao creditamento serão excluídos no cálculo do crédito básico do PIS e da Cofins.
FRETES P/ ARMAZENAMENTO E S/ TRANSFERÊNCIAS
34. No cálculo dos créditos foram apropriados gastos efetuados com fretes para
armazenamento de produtos e sobre transferência de ração e outros produtos não
identificados, os quais, entretanto, não geram direito a crédito por falta de previsão
legal.
BENS E SERVIÇOS - MANUTENÇÃO E CONSERTOS
35. A Solução de Divergência Cosit no 35, de 2008, explana o direito ao crédito do PIS
e Cofins dos gastos com partes e peças de reposição utilizadas em máquinas e
equipamentos diretamente utilizados na produção dos bens destinados à venda (...).
36. Entretanto, em conformidade com o disposto no art. 346, § 1o, do Decreto no
3.000/99 (RIR/99), os gastos com reparos e conservação de bens e instalações que
resultem em aumento de vida útil superior a um ano deverão ser capitalizados para
servirem de base a depreciações futuras. Ou seja, estes gastos deixarão de ser
considerados como despesas (imediatamente apropriadas) e serão imobilizadas ao
patrimônio, gerando créditos decorrentes de depreciação dos bens e instalações
(apropriadas no futuro).
37. Considerando esta legislação e que o contribuinte não esclareceu qual a função e
em qual momento do processo produtivo os diversos bens/serviços foram
aplicados, mesmo tendo sido solicitada esta informação (Termo de Intimação Fiscal
no 1 - folhas 414/423), tendo somente informado a sua utilização de forma genérica, as
referidas operações serão excluídas no cálculo dos créditos respectivos.
BENS E SERVIÇOS EM GERAL
38. Além das operações específicas indicadas nos ítens anteriores, no cálculo dos
créditos foram apropriados gastos com bens que não sofrem alterações em função da
ação diretamente exercida sobre o produto fabricado e com serviços que não foram
aplicados na produção ou fabricação do produto, os quais representam custos/despesas
genéricos da atividade, e que, portanto, não podem ser enquadrados como insumos
aplicados no processo produtivo da empresa, motivo pelo qual serão excluídos no
cálculo dos créditos respectivos.
39. Considerando a grande quantidade de operações e a variedade de bens e serviços
vinculados, no demonstrativo de apuração da base de cálculo dos créditos básicos (fls.
1481/1482) as mesmas foram segregadas da forma a seguir indicada, tendo sido
observado, no caso da intimação no 1, a mesma designação apontada pelo contribuinte
nas informações prestadas:
► sem Intimação:
Dacon - L-03: energia/monitoramento, serviço de recolha de frangos, manuseio de
containeres, assistência técnica, carga e descarga, controle e monitoramento de pragas,
corte de lenha, etiquetagem/repaletização, serviço de guincho, inspeção e
monitoramento de carga, inspeção e monitoramento de embarque, inspeções em geral,
serviço de laboratório, lavanderia, monitoramento/rastreamento veicular, plantio e
manutenção de reflorestamento, serviço de promotores de vendas, serviço de reforma
não especificada, transbordo de carga e tratamento de efluentes;
► Intimação no 1 – ítem “a”: tratamento de água, ferramentas e bens de pequeno valor,
gás utilizado em refrigeração das instalações, material de limpeza e desinfecção
utilizado no frigorífico e em roupas, materiais de análise laboratorial, material para
Fl. 440
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-008.923 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.721293/2014-89

desratização, material utilizado para o transporte de amostras para laboratórios, produtos
para drenar água canalizada, recarga de extintores e material para informação de "uso
obrigatório";
► Intimação no 1 – ítem “c": manutenção de empilhadeira e energia elétrica para
diminuição de temperatura de containeres;
► Intimação no 1 – ítem “d": frete de material utilizado na limpeza, higienização e
desinfecção, frete de materiais utilizados na desinfecção e tratamento de água e frete de
ferramentas e bens de pequeno valor.
A fiscalização analisou as despesas abaixo e não encontrou inconsistências,
mantendo os créditos respectivos:
CRÉDITO SOBRE RÚBRICAS DIVERSAS
40. No demonstrativo de apuração dos créditos de PIS e Cofins apresentado pela
empresa denominado "fechamento" (fl. 375) e nos Dacon respectivos (fls. 50/362)
referentes ao ano-calendário de 2013, foram informados como geradores de crédito
operações referentes à despesas de energia elétrica (linha 04), aluguéis de edificações
(linha 05), aluguéis de máquinas e equipamentos (linha 06) e encargos de depreciação
sobre bens do ativo imobilizado (linha 9), sendo que não foi apurada nenhuma
inconsistência nos montantes escriturados, mantendo-se o valor informado como base
de cálculo para apuração dos créditos vinculados.
A fiscalização ainda fez considerações sobre a possibilidade de aproveitamento de
créditos relacionados com a atividade agropecuária, a ser tratado em outro processo: Tendo em
vista que a Recorrente exerce a atividade de criação de “aves para abate” (avicultura) e que
foram efetuadas no decorrer do período vendas do referido produto com suspensão da incidência
do PIS e da Cofins, foram estornados os montantes decorrentes da aquisição dos insumos
utilizados na produção das aves vendidas com suspensão, conforme disposições constantes do
artigo 8o, § 4o, inciso II, da Lei no 10.925/2004.
Após todas as considerações, apresentou os cálculos para apuração dos créditos,
débitos e saldos remanescentes do PIS e da Cofins nos períodos indicados, sendo que o montante
passível de ressarcimento representa o saldo credor vinculado a operações de venda no mercado
interno não tributadas, remanescentes em cada trimestre-calendário após as utilizações por
desconto ou compensação no mesmo período:

Assim, conforme se vê da tabela abaixo, os montantes de créditos requeridos para
ressarcimento pela Recorrente foram reconhecidos pela fiscalização, na medida em que
superiores aos montantes pleiteados nos 1o, 2o e 3o semestres, sendo insuficientes no 4o,
Fl. 441
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-008.923 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.721293/2014-89

ensejando o reconhecimento parcial dos créditos requeridos pelo 4o trimestre/2013, conforme
tabela abaixo:
Pedido de Crédito – PER:
Número
Data
Período
Valor Requerido
Valor Apurado
16277.48226.260214.1.1.11-3808
26/02/2014
1o trim/2013
R$ 1.200.229,41
R$ 1.228.048,46
16815.06540.260214.1.1.11-6764
26/02/2014
2o trim/2013
R$ 1.115.481,35
R$ 1.309.411,56
20608.71277.260214.1.1.11-3190
26/02/2014
3o trim/2013
R$ 1.077.385,90
R$ 1.222.844,49
23127.48193.260214.1.1.11-0805
26/02/2014
4o trim/2013
R$ 1.997.659,38
R$ 1.532.202,48
Por consequência, foi proferido o Despacho Decisório no 161/2014 fls. 32-33,
reconhecendo parcialmente os créditos requeridos, conforme conclusão a seguir:
CONCLUSÃO
03. Em conformidade com as apurações indicadas no Relatório Fiscal de folhas 14/26,
DECIDO, no exercício das atribuições do cargo de Auditor-Fiscal da Receita Federal do
Brasil, outorgadas pela Lei no 10.593/2002, reconhecer a favor do interessado o direito
ao ressarcimento dos créditos a seguir individualizados, relativos a Cofins Não
Cumulativa – Mercado Interno dos 1o a 4o trimestres de 2013, sem atualização
monetária ou juros, por vedação expressa contida no art. 13 da Lei no 10.833/2003:
a) PER no 16277.48226.260214.1.1.11-3808 – 1o trimestre: R$ 1.200.229,41 (um
milhão, duzentos mil, duzentos e vinte e nove reais e quarenta e um centavos);
b) PER no 16815.06540.260214.1.1.11-6764 – 2o trimestre: R$ 1.115.481,35 (um
milhão, cento e quinze mil, quatrocentos e oitenta e um reais e trinta e cinco centavos);
c) PER no 20608.71277.260214.1.1.11-3190 – 3o trimestre: R$ 1.077.385,90 (um
milhão, setenta e sete mil, trezentos e oitenta e cinco reais e noventa centavos);
d) PER no 23127.48193.260214.1.1.11-0805 – 4o trimestre: R$ 1.532.202,48 (um
milhão, quinhentos e trinta e dois mil, duzentos e dois reais e quarenta e oito centavos).
Notificada do despacho decisório, a contribuinte apresentou manifestação de
inconformidade, fls. 75-107, para instalar o contraditório em relação ao saldo credor de Cofins
Não-Cumulativo — Mercado Interno, na diferença entre o valor requerido e o valor reconhecido,
referente ao 4° trimestre de 2013, formulado no Pedido Eletrônico de Ressarcimento n°
23127.48193.260214.1.1.11-0805, fundado nos argumentos a seguir sintetizados:
- A não cumulatividade do PIS/Pasep e da COFINS não se submete à legislação
do IPI para definição do conceito de insumos, ainda que o legislador ordinário não tenha
definido o que são insumos;
- A Receita Federal, ao interpretar e aplicar a legislação fiscal, editando as
instruções necessárias à sua execução, disciplinou indevidamente sobre o que se considera por
insumos nas Instruções Normativas n. 247/2002 e n. 404/2004;
- A concepção estrita de insumo não se coaduna com a base econômica de PIS e
COFINS, cujo ciclo de formação não se limita à fabricação de um produto ou à execução de um
serviço, abrangendo outros elementos necessários para a obtenção de receita com o produto ou o
serviço;
Fl. 442
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-008.923 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.721293/2014-89

- O termo insumo representa cada um dos elementos, diretos e indiretos,
necessários à produção de bens e serviços, com isso, o critério que se mostra mais próximo da
noção de receita é o adotado pela legislação do Imposto de Renda, em que os custos e as
despesas necessárias para a realização das atividades operacionais da empresa podem ser
deduzidos. É o que se extrai dos artigos 290 e 299 do Decreto no 3.000/1999, que definem,
respectivamente, custos e despesas operacionais;
- Afirma que os Tribunais Federais e até o Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais - CARF, já superaram o conceito de insumos defendido pela Receita Federal;
- Devem ser considerados como INSUMOS os gastos que, ligados aos elementos
produtivos, proporcionam a existência do produto ou serviço, o seu funcionamento, a sua
manutenção ou o seu aprimoramento. Sob essa ótica, o insumo pode integrar as etapas que
resultem no produto ou serviço, ou até mesmo as posteriores, desde que sejam imprescindíveis
ao funcionamento do fator de produção;
- Argumenta também pela essencialidade do gasto para a produção ou prestação
de serviços. Existem custos e despesas estritamente vinculados e essenciais à atividade produtiva
e econômica, cujo creditamento deve ser reconhecido;
- Descreve seu processo produtivo e afirma que durante o procedimento de
fiscalização, em resposta às intimações, apresentou Laudos de Descrição e Controle do Processo
Produtivo que foram, que se encontram juntados no Processo n° 10935.724311/2014-84,
processo onde a Administração concentrou a análise manual de todas as PER/DCOMPs;
- Discute os créditos glosados pela Fiscalização (grifos acrescentados):
3.4.1. Compras com Alíquota Zero.
(...) a não-cumulatividade das contribuições e o direito ao aproveitamento dos créditos
visam evitar a tributação em cascata. O regime de deduções em razão de aproveitamento
de créditos é próprio do regime de não-cumulatividade do PIS e da COFINS, razão pela
qual tais créditos serão conferidos às pessoas jurídicas incluídas em tal sistemática,
situação esta em que se encontra a Manifestante.
Frisa-se que a não-cumulatividade do PIS e da COFINS, sem restrições ao direito de se
apropriar créditos, foi elevada à categoria de Princípio Constitucional em 01/01/04, com
a inclusão do § 12 no art. 195 da CF/88, por meio da Emenda 42/03.
Não havendo incidência do tributo em relação aos insumos isentos, não tributados ou
sujeitos à alíquota zero, não se pode impedir o creditamento na saída do produto final,
para dar cumprimento ao Princípio da Não-cumulatividade.
(...)
Importante, ainda, citar que na lista de glosas realizadas pela i. Fiscalização, foram
incluídos dois produtos com a justificativa de que ambos seriam tributados à alíquota
zero, quando em verdade alguns deles sequer constam da lista de NCMs do Decreto n°
6.426/2008, como, por exemplo, a NORFLOXACINA SOLÚVEL 75% (NCM
3003.90.77).
(...)
3.4.2. Despesas Indiretas e Imobilizado.
Fl. 443
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-008.923 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.721293/2014-89

Foram considerados indevidos os créditos apropriados pela Manifestante referentes as
aquisições de bens e serviços aplicados em setores relacionados ao processo produtivo,
em setores tais como a Evisceração, o Setor de Escaldagem e Depenagem, a Sala de
Cortes, conforme se demonstra na planilha abaixo:

Desta forma, a Manifestante teve barrado o seu direito legítimo ao creditamento sobre
os ativos imobilizados supracitados, os quais foram empregados no seu processo
produtivo, permitindo, assim, o desconto dos referidos créditos de PIS e Cofins,
conforme IN SRF n° 457, de 2004.
3.4.3. Pallets.
(...) Observa-se que o transporte para o embarque e o carregamento da produção da
Manifestante são fases integrantes do seu processo produtivo, haja vista que, conforme
demonstrado, sem a realização desses serviços, não é possível a comercialização do
produto fabricado.
(...)
Dessa forma, as despesas incorridas com a aquisição de equipamentos destinados ao
embarque e desembarque do seu produto são passíveis de gerar crédito de PIS/COFINS,
nos termos da legislação aplicável, por serem gastos necessários e diretamente
vinculados ao processo produtivo da Manifestante.
3.4.4. Gastos com Exportação.
A i. Fiscalização entendeu que os gastos realizados com a aquisição de serviços
vinculados à operacionalização das exportações dos bens produzidos pela empresa não
geram direito ao crédito por não terem sido utilizados no processo produtivo e por
representarem um gasto efetuado posteriormente à conclusão do mesmo.
Este entendimento é equivocado, uma vez que os gastos vinculados à receita de
exportação são passíveis de credita mento de acordo com o que já foi reiteradas vezes
decidido no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF.
(...) os créditos apurados na forma do art. 30 da Lei n.o 10.833/2003 e que são passíveis
de ressarcimento, são aqueles apurados em relação a custos, despesas e encargos
vinculados à RECEITA DE EXPORTAÇÃO e não somente os relativos aos insumos
usados no processo produtivo do bem exportado.
Fl. 444
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3301-008.923 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.721293/2014-89

Assim, a vinculação da despesa com a receita de exportação não guarda relação
exclusivamente com o processo de fabricação ou de produção do bem exportado, vez
que pode ser incorrida antes ou depois de realizada a produção ou a fabricação do bem
exportado.
(...)
3.4.5. Equipamentos de Proteção Individual — EPI e Uniformes.
(...) Novamente, a Fiscalização nega direito legítimo da Manifestante por entender não
haver uma legislação específica que albergue sua pretensão.
Ocorre que, tal interpretação restritiva não se sustenta, uma vez que as regras
específicas são uma exceção e não regra. Nos casos nos quais não exista uma norma
específica deve-se, então, aplicar a regra geral, a qual garante o direito ao crédito nos
termos do art. 3° das leis 10.637/2002 e 10.833/2003, para a garantia do regime de
incidência não-cumulativa do PIS e da Cofins.
(...)
No caso concreto, a Manifestante possui grande número de funcionários, os quais
trabalham em setores onde tanto a legislação, quanto os órgãos e entidades que zelam
pela segurança do trabalhador, exigem que estes sejam protegidos com o uso de
uniformes diversos, óculos de proteção, botas e vários outros itens que acabaram sendo
glosados pela Fiscalização.
Exemplificando, a i. Fiscalização acabou por glosar os Uniformes e EPIs de setores
onde os funcionários exercem contato direto com o produto fabricado, a exemplo da
Sala de Cortes, na qual houve glosa de uniformes e EPIs.
(...)
3.4.6. Fretes
3.4.6.1. Fretes sobre Compras com Suspensão e Fretes sobre Compras sem Direito
a Crédito.
(...) independente do fato dos produtos adquiridos estarem sob o benefício da suspensão
da incidência das referidas contribuições sociais o frete não possui o mesmo benefício,
ou seja, sofre a incidência da tributação das contribuições sociais e, desta forma, gera-se
direito ao seu creditamento, não importando o enquadramento que a legislação dê aos
insumos transportados.
Por fim, os valores dispendidos com frete de insumos integram a base de cálculo na
apuração dos créditos PIS e COFINS passíveis de ressarcimento, com escopo legal nas
leis 10.637/2002 e 10.833/2003, por ser etapa essencial à atividade econômica da pessoa
jurídica e, portanto, os gastos correlatos devem ser computados no cálculo dos créditos.
Desta forma, são devidos os créditos referentes aos fretes do para o transporte das
aquisições de produtos, uma vez que o frete pago nas aquisições de mercadorias, desde
que suportado pelo adquirente, geram créditos de PIS e Cofins, já que o mesmo compõe
o custo de aquisição das mercadorias.
(...)
3.4.7.3. Fretes para Armazenamento e sobre Transferências.
Novamente equivoca-se a i. Fiscalização, uma vez que, na ausência de previsão legal
expressa, deve prevalecer a regra geral para o creditamento do PIS e da Cofins.
Fl. 445
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3301-008.923 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.721293/2014-89

(...) em relação ao frete entre estabelecimentos da mesma empresa, por não se tratar de
uma operação de venda, entende a Fiscalização não ser possível a apuração de crédito
por falta de previsão legal.
Todavia, o crédito sobre frete não está limitado às operações de venda, uma vez que o
próprio dispositivo legal ao mencionar "(...) nos casos do inciso I e II (...)" admite
claramente o crédito do frete para o transporte de insumos, produtos acabados ou
produtos já vendidos; assim, igualmente se é possível o crédito de frete sobre
transferências.
3.4.7. Bens e Serviços.
3.4.7.1. Manutenção e Consertos.
A i. Fiscalização entende serem passíveis de creditamento apenas as despesas efetuadas
com a aquisição de partes e peças de reposição que sofram desgaste ou dano ou perda de
propriedades físicas ou químicas utilizadas em máquinas e equipamentos que
efetivamente respondam diretamente por todo o processo de fabricação dos bens ou
produtos destinados à venda.
(...)
Ocorre que, a i. Fiscalização considerou que a Manifestante deixou de esclarecer qual a
função e em qual momento do processo produtivo os diversos bens e serviços foram
aplicados.
Em verdade, a i. Fiscalização solicitou estas informações no Termo de Intimação Fiscal
n° 1 (fls. 468/477), mas considerou-as insuficientes e, mesmo ainda havendo dúvidas
quanto a aplicação desses bens/serviços, simplesmente glosou os créditos respectivos.
(...)
Frisa-se que a Fiscalização, uma vez não satisfeita com as informações prestadas
deveria ter buscado a realidade dos fatos, indicando o que consideraria satisfatório para
seu convencimento, uma vez que todos os questionamentos do Termo de Intimação n° 1
foram respondidos.
(...)
Poderia, ainda, ter promovido diligência aos estabelecimentos da Manifestante para
coletar in loco as informações que julgava serem necessárias para o seu convencimento.
(...)No entanto, a Manifestante contesta veementemente as glosas e exclusões realizadas
pela Fiscalização, uma vez que todos os bens e serviços em questão são participes do
processo produtivo da Manifestante.
Importante mencionar que a Manifestante, em resposta ao Termo de Intimação n° 1,
supracitado, apresentou planilha contendo a informação da finalidade a que destinava
cada um dos itens que eram objeto de dúvida.
E, como se vê abaixo, basta justapor os itens em questão aos seus Centros de Custos
para que fique claro a sua utilização no processo produtivo da Manifestante (vide
Centro de Custo):
Fl. 446
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3301-008.923 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.721293/2014-89

Assim, verifica-se que, entre outros (uma vez que a planilha supra é meramente
exemplificativa), foram glosados itens que fazem parte do setor de Evisceração, Sala de
Desossa e Sala de Cortes, etc, os quais são parte fundamental do processo produtivo e
que, inclusive, estão em contato direto com o produto fabricado (vide Descritivos do
Processo Produtivo).
Resta patente que os serviços de manutenção são realizados em máquinas e
equipamentos empregados diretamente na produção ou fabricação de bens ou produtos
destinados à venda, pagos a pessoa jurídica domiciliada no país, gerando, portanto,
direito a créditos a serem descontados da Contribuição para a COFINS.
(...)
Ainda, a i. fiscalização glosou créditos advindos dos serviços prestados na manutenção
de armazéns, aviários, balanças, fábrica de ração, frota, granjas, máquinas e
equipamentos utilizados no processo produtivo, matrizeiros, ninhos, silos e veículos.
Nos termos supra expostos, constatado que os serviços de manutenção de máquinas e
equipamentos utilizados diretamente na fabricação, na condição de insumos à
fabricação de produtos destinados à venda, geram direito a crédito à Manifestante,
requer a reforma do r. despacho decisório proferido, para o fim de reconhecer a
integralidade dos créditos pleiteados.
(...)
3.4.7.2. Bens e Serviços em Geral.
A i. Fiscalização argumenta que vários gastos realizados pela Manifestante com bens e
serviços não podem ser enquadrados como insumos aplicados no processo produtivo da
empresa.
Com isso, foram consideradas despesas genéricas da atividade itens de extrema
importância no processo produtivo, tais como:
- Transporte de Funcionários;
- Controle de Pragas;
- Coleta e Transporte de Resíduos;
- Gasto com Laboratório;
- Uniformes e Equipamentos de Proteção Individual;
Fl. 447
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3301-008.923 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.721293/2014-89

- Afiação de Facas;
- Material de Limpeza e Desinfecção utilizado no Frigorífico;
- Manutenção de Equipamentos
Da lista acima, utilizada apenas de forma exemplificativa, constata-se que a
Fiscalização deixou de considerar que são gastos que estão ligados inseparavelmente
aos elementos produtivos, proporcionam a existência do produto comercializado pela
Manifestante, ou seja, são gastos necessários para a atividade produtiva.
Importante salientar que o critério que se mostra consentâneo com a noção de receita é o
adotado pela legislação do imposto de renda, em que os custos e as despesas necessárias
para a realização das atividades operacionais podem ser deduzidas. Portanto, como já
mencionado, o termo "insumo" utilizado para o cálculo do PIS e COFINS não-
cumulativos não deve estar ligado à Legislação do IPI.
(...)
Ademais, há que se ressaltar que os insumos que deram origem aos créditos glosados,
pela importância dentro do processo produtivo, adquirem o caráter da essencialidade,
tais como as peças e os serviços prestados necessários para a manutenção, instalação e
reposição dos equipamentos industriais, sem os quais não se faz possível que haja o
efetivo funcionamento dos equipamentos, por si só se enquadram ao conceito
subsidiário de insumos, qual seja, aquele que inobstante não tenha contato direto com o
produto final, são indispensáveis ao processo de produção.
(...)
Com relação aos serviços não acatados pela Fiscalização, resta patente que são
realizados em setores essenciais do processo produtivo da empresa, utilizados em
máquinas e equipamentos necessários ao processo produtivo ou fabricação de bens ou
produtos destinados à venda, gerando, portanto, direito a créditos a serem descontados
da Contribuição para a COFINS.
Em relação aos Uniformes e Equipamentos de Proteção Individual (EPI), a i.
Fiscalização entendeu que esses também não podem ser enquadrados como insumos
aplicados no processo produtivo da empresa.
No entanto, conforme já mencionado em item específico desta Manifestação, é notório
que a Manifestante fornece aos seus trabalhadores (por força de Lei), itens de segurança
e proteção individual especialmente desenvolvidos para evitar que estes sofram
ferimentos quando em atividade, em todas as etapas do processo produtivo.
Em relação aos Gastos com Laboratório, os itens em questão são utilizados, como o
nome já indica, no laboratório da Manifestante, etapa indispensável do processo
produtivo da empresa e sem o qual ou não se obtém o produto nas condições exigidas
pelo mercado, ou se elevaria por demais o custo de produção, inviabilizando todo o
processo produtivo.
Necessário, ainda, lembrar que, vários exames de sanidade exigidos pelo Ministério da
Agricultura (MAPA), para realização dos testes do PNSA, além de titulação de vacinas,
teste de eficiência de desinfetantes, entre outros, sem os quais a Manifestante seria
impedida de continuar suas atividades, demonstrando de forma inequívoca a
imprescindibilidade dos laboratórios no processo produtivo da empresa.
Da análise do despacho decisório, verifica-se também que houve a glosa dos créditos
sobre aquisições de bens do ativo imobilizado, tais como Máquinas e Equipamentos em
geral, Computadores e Periféricos, Móveis e Utensílios e Veículos, inclusive tratores.
Fl. 448
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3301-008.923 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.721293/2014-89

(...) Destaca-se que as Máquinas e Equipamentos especificados pela i. fiscalização são
utilizados, sobretudo, nos aparelhos presentes nas granjas e na fábrica de ração.
Ademais, os itens relacionados à informática são utilizados no controle da temperatura
ambiente e da qualidade do ar. Por fim, os veículos são específicos e servem para o
transporte de pessoal da área técnica e materiais para as áreas restritas e controladas
para evitar contaminação.
(...)
3.4.8. Do Direito à Atualização Monetária - SELIC.
A atualização monetária é imprescindível à manutenção de toda a ordem econômica,
que tem estreita relação com o sistema jurídico-tributário nacional. Caso não haja a
correção monetária, ou caso ela seja permitida a apenas um dos poios da relação
tributária, a ordem econômica ficará, indubitavelmente, abalada.
(...)
Nesse sentido, a Manifestante tem o pleno direito de atualizar o valor total de IPI a ser
ressarcido desde a data a que tinha direito até a data atual, o que equivale dizer que
inclusive o valor já deferido deverá ser corrigido monetariamente, por todos os motivos
expostos anteriormente.
Alerta a Manifestante que se lhe for negado o direito à correção monetária, estará o
fisco a lhe impor perdas imensuráveis. Ou seja, sendo efetuada devidamente a correção
monetária a que a Manifestante tem direito, todos os seus procedimentos restarão
comprovadamente adequados e dentro dos ditames legais.
Assim, insiste a Manifestante na premissa de que, em não se admitindo a reconstituição
do valor por meio da correção monetária, estar-se-ia admitindo o enriquecimento sem
causa do Estado e o consequente empobrecimento injusto da Manifestante.
Em 25 de julho de 2018 a 3a Turma da DRJ/CTA proferiu o Acórdão 06-63.282,
fls. 262-283, para julgar improcedente a manifestação de inconformidade, mantendo a
integralidade das glosas nos mesmos fundamentos do despacho decisório:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. INSUMO.
Somente podem ser considerados insumos, os bens ou serviços intrinsecamente
vinculados à fabricação de produtos da empresa, não podendo ser interpretados como
todo e qualquer bem ou serviço que gere despesas.
CRÉDITOS. ALÍQUOTA ZERO. NÃO INCIDÊNCIA.
Não gera direito a crédito o valor da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao
pagamento da contribuição.
ATUALIZAÇÃO.
TAXA
SELIC.
CRÉDITOS
DE
PIS/COFINS
NÃO
CUMULATIVOS. RESSARCIMENTO. COMPENSAÇÃO.
No ressarcimento de créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, bem como
na compensação de referidos créditos, não há a incidência de taxa Selic.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Fl. 449
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3301-008.923 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.721293/2014-89

Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformada, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário de fls. 307-336,
repisando todos os argumentos já sustentados em sede de manifestação de inconformidade,
apenas ressaltando o conceito de insumos fundado no critério da essencialidade e relevância,
conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça manifestado no Recurso Especial no
1.221.170.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Salvador Cândido Brandão Junior, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos da legislação,
passando-se à análise do mérito, fixando a controvérsia na análise das glosas de créditos
realizadas pela fiscalização em razão do conceito de insumo adotado, pautado na Instrução
Normativa no 404/2004.
Verifica-se do relatório fiscal que a fiscalização auditou os livros contábeis,
fiscais e demais documentos, como planilhas, juntados pela Recorrente durante o procedimento
e, como conclusão, afirmou que não há inconsistências em todos os valores escriturados.
Portanto, como não houve divergências ou inconsistências na escrituração contábil e fiscal
da Recorrente, as glosas efetuadas foram levadas a efeito em decorrência de uma questão
jurídica: a adoção pela fiscalização de um conceito de insumos mais restrito, inspirado na
legislação do IPI, assim entendido como a matéria prima, o produto intermediário, o material de
embalagem e quaisquer outros bens que sofram alterações em função da ação diretamente
exercida sobre o produto ou serviço, desde que os mesmos não estejam incluídos no ativo
imobilizado da empresa.
Este conceito, no entanto, resta superado pela jurisprudência deste Egrégio
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, confirmado pelo Superior Tribunal de Justiça
quando do julgamento, em sede de recursos repetitivos, do REsp no 1.221.170/PR, que julgou
como ilegais as Instruções Normativas no 247/2002 e 404/2004 ao firmar a seguinte tese: “O
conceito de insumo deve ser aferido a luz dos critérios da essencialidade ou relevância,
considerando-se a importância de determinado item, bem ou serviço para o desenvolvimento da
atividade econômica desempenhada pelo contribuinte” (grifei):
TRIBUTÁRIO.
PIS
E
COFINS.
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS.
NÃO-
CUMULATIVIDADE. CREDITAMENTO. CONCEITO DE INSUMOS. DEFINIÇÃO
ADMINISTRATIVA PELAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS 247/2002 E 404/2004,
DA SRF, QUE TRADUZ PROPÓSITO RESTRITIVO E DESVIRTUADOR DO SEU
ALCANCE LEGAL. DESCABIMENTO. DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE
INSUMOS À LUZ DOS CRITÉRIOS DA ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA.
RECURSO ESPECIAL DA CONTRIBUINTE PARCIALMENTE CONHECIDO, E,
NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO, SOB O RITO DO ART. 543-C
DO CPC/1973 (ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015).
1. Para efeito do creditamento relativo às contribuições denominadas PIS e COFINS, a
definição restritiva da compreensão de insumo, proposta na IN 247/2002 e na IN
Fl. 450
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 3301-008.923 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.721293/2014-89

404/2004, ambas da SRF, efetivamente desrespeita o comando contido no art. 3o., II, da
Lei 10.637/2002 e da Lei 10.833/2003, que contém rol exemplificativo.
2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo contribuinte.
3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido e, nesta
extensão, parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à instância de
origem, a fim de que se aprecie, em cotejo com o objeto social da empresa, a
possibilidade de dedução dos créditos realtivos a custo e despesas com: água,
combustíveis e lubrificantes, materiais e exames laboratoriais, materiais de limpeza e
equipamentos de proteção individual-EPI.
4. Sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015),
assentam-se as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas
Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a
eficácia do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal
como definido nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o conceito de insumo deve ser
aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a
imprescindibilidade ou a importância de terminado item - bem ou serviço - para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte. (grifei)
Da leitura do voto da lavra da Ministra Regina Helena Costa, extrai-se que sua
decisão se fundamenta em decisões da Câmara Superior da 3a Seção do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais – CARF, destacando que o contexto da essencialidade ou relevância de uma
despesa deve sempre ser analisada em relação à imprescindibilidade para a atividade produtiva
(leia-se produção de bens) ou para a prestação de serviços, para que possa ser considerado
insumo:
Demarcadas tais premissas, tem-se que o critério da essencialidade diz com o item do
qual dependa, intrínseca e fundamentalmente, o produto ou o serviço, constituindo
elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço,
ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou suficiência.
Por sua vez, a relevância, considerada como critério definidor de insumo, é
identificável no item cuja finalidade, embora não indispensável à elaboração do
próprio produto ou à prestação do serviço, integre o processo de produção, seja
pelas singularidades de cada cadeia produtiva (v.g., o papel da água na fabricação de
fogos de artifício difere daquele desempenhado na agroindústria), seja por imposição
legal (v.g., equipamento de proteção individual - EPI), distanciando-se, nessa medida,
da acepção de pertinência, caracterizada, nos termos propostos, pelo emprego da
aquisição na produção ou na execução do serviço.
(...) Assim, pretende sejam considerados insumos, para efeito de creditamento no
regime de não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS ao qual se sujeitam,
os valores relativos às despesas efetuadas com "Custos Gerais de Fabricação",
englobando água, combustíveis e lubrificantes, veículos, materiais e exames
laboratoriais, equipamentos de proteção individual - EPI, materiais de limpeza, seguros,
viagens e conduções, "Despesas Gerais Comerciais" ("Despesas com Vendas",
incluindo combustíveis, comissão de vendas, gastos com veículos, viagens, conduções,
fretes, prestação de serviços - PJ, promoções e propagandas, seguros, telefone e
comissões) (fls. 25/29e).
Como visto, consoante os critérios da essencialidade e relevância, acolhidos pela
jurisprudência desta Corte e adotados pelo CARF, há que se analisar,
casuisticamente, se o que se pretende seja considerado insumo é essencial ou de
Fl. 451
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 3301-008.923 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.721293/2014-89

relevância para o processo produtivo ou à atividade desenvolvida pela empresa.
(grifei)
Com isso, em razão das glosas terem sido efetivadas por questões de direito,
considerando a inexistência de inconsistências nas bases de cálculo dos créditos informadas no
DACON, o presente julgamento também será pautado por questões jurídicas, sobre o conceito de
insumos fixado pelo STJ, bem como na análise dos argumentos, das provas e das questões fáticas
debatidas pelas partes no relatório fiscal e no recurso voluntário.
Ressalte-se que a discussão em voga se refere, tão somente, às apurações de
crédito correspondente ao 4o trimestre de 2013, por representar o único período em que não
foram reconhecidos a totalidade dos créditos objeto dos pedidos de ressarcimento.
COMPRAS COM ALÍQUOTA ZERO
A fiscalização realizou glosa de créditos apurados em relação às compras de
produtos químicos tributadas à alíquota zero, benefício fiscal concedido pelo Decreto no
6.426/2008. (a partir de 08/04/2008). Realizou também a glosa de créditos apurados em relação
às compras de óleo de soja, tributada à alíquota zero do PIS e da Cofins, nos termos do art. 1o,
XXIII, da lei no 10.925/2004, a partir de 10/07/2013 (data de publicação daquela Lei)
O fundamento para a glosa reside no disposto no art. 3o, § 2o, inciso II, das Leis no
10.637/2002 e 10.833/2003, o qual não admite a apuração de créditos de PIS e COFINS no caso
de aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento dessas contribuições.
A Recorrente afirma que a não apuração dos créditos em aquisições de insumos
tributadas com alíquota ZERO ofende a não cumulatividade das contribuições, implementada
pela Constituição Federal para evitar a tributação em cascata. Com isso, defende a tese de que a
não incidência do tributo em relação aos insumos isentos, não tributados ou sujeitos à alíquota
zero, não se pode impedir o creditamento para se abater do tributo devido na saída do produto
final, para dar cumprimento ao Princípio da Não-cunnulatividade.
Para sustentar seus argumentos, a Recorrente cita jurisprudência antiga e já
superada do Supremo Tribunal Federal em que se admitia a apuração de créditos de IPI em
aquisições insumos isentos, não tributados ou sujeitos à alíquota zero.
Não merecem prosperar os argumentos da Recorrente, mantendo-se as glosas
neste ponto. Isso porque a lei é expressa em vedar a apuração de créditos das contribuições
quando a aquisição de bens ou serviços não esteja submetida ao pagamento desses tributos.
A Recorrente sustenta, ainda, que a Fiscalização glosou créditos apurados na
aquisição de dois produtos com a justificativa de que ambos seriam tributados à alíquota zero,
quando em verdade alguns deles sequer constam da lista de NCMs do Decreto n° 6.426/2008,
como, por exemplo, a NORFLOXACINA SOLÚVEL 75% (NCM 3003.90.77).
Entretanto, a Recorrente não apresentou as notas fiscais destas compras destes
produtos de classificação fiscal NCM 3003.90.77, tampouco realizou um conciliação com a lista
elaborada pela fiscalização para discriminar os produtos químicos submetidos à alíquota ZERO
objeto de glosa de créditos, a fim de demonstrar que tais compras foram tributadas e que foram
indevidamente relacionadas como não tributadas pela fiscalização para fins de glosa. Trata-se de
Fl. 452
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 3301-008.923 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.721293/2014-89

pedido de ressarcimento, onde cabe à Recorrente o ônus da demonstração da correção da
apuração dos créditos requeridos.
No v. acórdão de piso, a DRJ salienta que se extrai das planilhas e demonstrativos
juntados ao processo no 10935.724311/2014-84 e conforme esclarecimento no Relatório Fiscal, a
glosa dos créditos foi procedida sobre a entrada de produtos químicos, tais como:
‘oxitetraciclina’ e ‘norfloxacina’, conforme relação “DACON L02 – PRODUTOS QUÍMICOS
COM ALÍQUOTA ZERO”, consistindo em produtos com alíquota zero, pois relacionados no
Anexo I do Decreto no 6.426, de 2008
Desta feita, mantém-se as glosas de créditos apurados em relação às compras de
produtos submetidos à alíquota ZERO.
DESPESAS INDIRETAS E IMOBILIZADO
A fiscalização excluiu da base de cálculo dos créditos custos com aquisições de
bens para o ativo imobilizado e despesas que reputou serem indiretas da atividade.
Em sede de defesa a Recorrente argumenta que os ativos e as despesas não são
indiretas, mas sim diretamente relacionadas com a atividade produtiva, conforme detalhado em
resposta ao termo de intimação fiscal no 1. Em seu recurso, trouxe uma tabela, extraída de seu
centro de custos contábil, informando que também consta desse referido processo, para
demonstrar em quais ativos essas despesas estavam relacionadas.
Assim, afirmou que foram considerados indevidos os créditos apropriados pela
Recorrente referentes as aquisições de bens e serviços aplicados em setores relacionados ao
processo produtivo, em setores tais como a Evisceração, o Setor de Escaldagem e Depenagem, a
Sala de Cortes, conforme se demonstra na planilha abaixo:

Percebe-se que são atividades desenvolvidas no processo produtivo da Recorrente,
afastadas pela fiscalização por conta do conceito de insumos previsto na ilegal IN SRF 404/2004
e 247/2002. Como o conceito de insumos para fins de apuração de créditos não cumulativos de
PIS e COFINS deve se pautar nos critérios da essencialidade e relevância para a atividade
Fl. 453
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 3301-008.923 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.721293/2014-89

produtiva da empresa, dependendo de uma análise do caso concreto, as glosas devem ser
analisadas diante da demonstração da pertinência destes gastos com o processo produtivo.
A fiscalização afirmou no relatório fiscal que tais despesas deveriam ter sido
ativadas. Analisando essas rubricas nas planilhas elaboradas pela fiscalização, a d. DRJ afirmou
que se tratam de dispêndios com imobilizado, construção e reformas, equipamentos, ferramentas
e bens de pequeno valor. Tratam-se de gastos vinculados ao imobilizado que devem ter uma
avaliação sobre sua escrituração no imobilizado, nos termos do artigo 346 do RIR/1999.
Mesmo diante da argumentação da d. DRJ pela falta de demonstração documental
para caracterização destes gastos como insumos, não consta dos autos, nem mesmo por juntada
em sede de recurso voluntário ou manifestação de inconformidade, a demonstração dos gastos
sobre estes bens glosados, qual sua função no processo produtivo, quais são as máquinas e
equipamentos em que foram aplicados, se foi uma reforma ou a construção de um imobilizado,
enfim, dispêndios que, diante da falta de demonstração e argumentação da contribuinte,
dificultam sua caracterização como insumos.
Mais uma vez, ressalte-se que se trata de pedido de ressarcimento, cujo ônus da
prova da legitimidade dos créditos cabe à contribuinte.
Nestes termos, mantém-se as glosas deste tópico.
PALLETS
A fiscalização glosou os créditos relacionados com bens utilizados no manuseio
de cargas e no transporte (pallets) de produtos sob a justificativa de que não fazer parte do
processo produtivo da empresa, e mais, por serem utilizados após a conclusão do processo
produtivo. Em razão deste raciocínio, concluiu que este tipo de bem não sofre desgaste, dano ou
perda de propriedades físicas ou químicas no decorrer da produção, não sendo incorporadas ao
produto final no processo de industrialização.
Pela narrativa da fiscalização, percebe-se que os pallets aqui considerados são
embalagens utilizadas no manuseio e transporte dos produtos já acabados. Trata-se, portanto, de
materiais utilizados para embalar seus produtos destinados à venda, de modo a garantir que
cheguem em perfeitas condições ao destino final, não mais retornando para o estabelecimento da
contribuinte.
Portanto, a aquisição destes produtos são custos relacionados ao seu processo
produtivo, essenciais para o desenvolvimento desta atividade e transporte de sua produção. Com
isso, é possível a apuração de créditos de PIS e COFINS sobre tais gastos, nos termos do artigo
3o, II das leis 10.637/2002 e 10.833/2003.
Este tem sido o entendimento pacífico deste E. CARF, inclusive da Câmara
Superior, conforme ementa abaixo:
Acórdão no - 9303-009.734. Relator Rodrigo da Costa Pôssas. Publicado em 11/12/2019
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Data do fato gerador: 31/10/2006, 30/11/2006, 31/12/2006
Fl. 454
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 3301-008.923 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.721293/2014-89

CUSTOS/DESPESAS. PALLETS, CRÉDITOS. DESCONTO. POSSIBILIDADE.
Os custos/despesas incorridos com pallets utilizados na armazenagem de matérias-
primas e/ ou mercadorias produzidas e destinadas à comercialização enquadram-se na
definição de insumos dada pelo STJ, no julgamento do REsp no 1.221.170/PR, em sede
de recurso repetitivo; assim, por força do disposto no § 2o do art. 62, do Anexo II, do
RICARF, adota-se essa decisão para reconhecer o direito de o contribuinte aproveitar
créditos sobre tais custos/despesas.
---
Acórdão no 3201-005.721. Relator Leonardo Correia Lima Macedo. Publicado em
13/11/2019
(...)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/10/2012 a 31/12/2012
PIS/COFINS. REGIME NÃO CUMULATIVO. INSUMO. CONCEITO.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo contribuinte (STJ, do Recurso Especial no 1.221.170/PR).
PIS/COFINS. REGIME NÃO CUMULATIVO. INSUMO. CONCEITO. PALETES.
ESTRADOS. EMBALAGEM. CRITÉRIOS. DIREITO AO CRÉDITO.
No regime não cumulativo das contribuições o conteúdo semântico de insumo é mais
amplo do que aquele da legislação do imposto sobre produtos industrializados (IPI) e
mais restrito do que aquele da legislação do imposto sobre a renda (IRPJ), abrangendo
os bens e serviços que integram o custo de produção. A respeito de paletes, estrados e
semelhantes encontrando-se preenchidos os requisitos para a tomada do crédito das
contribuições sociais especificamente sobre esses insumos, quais sejam: i) a importância
para a preservação dos produtos, uma vez que são utilizados para embalar seus produtos
destinados à venda, de modo a garantir que cheguem em perfeitas condições ao destino
final; ii) seu integral consumo no processo produtivo, protegendo o produto, sendo
descartados pelo adquirente e não mais retornando para o estabelecimento da
contribuinte; deve ser reconhecido o direito ao crédito.
Desta feita, deve-se reverter as glosas relacionadas com as aquisições de pallets.
GASTOS COM EXPORTAÇÃO
Também realizou glosas de crédito relacionadas com os gastos realizados com a
aquisição de serviços vinculados à operacionalização das exportações dos bens produzidos pela
empresa. A fiscalização afirmou que tais despesas não geram direito ao crédito por não terem
sido utilizados no processo produtivo e por representarem um gasto efetuado posteriormente à
conclusão do mesmo.
As despesas com serviços contratados para a realização da exportação, tais como
seguro, despachante, comissão de vendas e etc., não são passíveis de apuração de crédito das
contribuições por ligadas às despesas com a exportação dos produtos e não com seu processo
produtivo.
Fl. 455
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 3301-008.923 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.721293/2014-89

EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI E UNIFORMES
Apesar de afirmar que estas despesas representem uma obrigação estabelecida
pela legislação, a fiscalização afirmou que o fornecimento de EPI e uniformes não geram direito
ao crédito por não serem aplicados diretamente aos bens produzidos, ressalvados os caos de
serem fornecidas aos empregados por empresas que exerçam as atividades de prestação de
serviços de limpeza, conservação e manutenção (art. 3o, inciso X, das leis no 10.637/2002 e
10.833/2003).
No entanto, pelo critério da essencialidade, conforme inclusive assentado no REsp
no 1.221.170/PR, os uniformes e equipamentos de proteção individual impostos por lei ou por
órgãos de fiscalização, constituem despesas passíveis de apuração do crédito na medida em que a
ausência de tais equipamentos inviabiliza a atividade produtiva da Recorrente.
No caso concreto, a Recorrente afirma que os créditos relacionados com EPI e
uniforme glosados pela fiscalização foram apurados em razão de sua vinculação aos setores onde
tanto a legislação, quanto os órgãos e entidades que zelam pela segurança do trabalhador, exigem
que estes sejam protegidos com o uso de uniformes diversos, como óculos de proteção, botas e
vários outros itens utilizados no seu processo produtivo, a exemplo da Sala de Cortes.
O Parecer Normativo RFB no 05/2013, elaborado para adequar com a
jurisprudência a concepção da Receita Federal sobre insumos, reconhece o direito a apuração de
gastos com EPI e uniformes, quando decorrer de imposição legal ou órgãos de controle e
fiscalização, tais como a vigilância sanitária, perfeitamente aplicável ao caso concreto diante da
atividade de produção de alimentos desenvolvida pela Recorrente:
136. Nada obstante, deve-se ressaltar que as vedações de creditamento afirmadas nesta
seção não se aplicam caso o bem ou serviço sejam especificamente exigidos pela
legislação (ver seção relativa aos bens e serviços utilizados por imposição legal) para
viabilizar a atividade de produção de bens ou de prestação de serviços por parte da mão
de obra empregada nessas atividades. 137. Nesse sentido, a Primeira Seção do Superior
Tribunal de Justiça decidiu, no acórdão em comento, que os equipamentos de proteção
individual (EPI) podem se enquadrar no conceito de insumos então estabelecido.
(...)
i) não são considerados insumos os itens destinados a viabilizar a atividade da mão de
obra empregada pela pessoa jurídica em qualquer de suas áreas, inclusive em seu
processo de produção de bens ou de prestação de serviços, tais como alimentação,
vestimenta, transporte, educação, saúde, seguro de vida, etc., ressalvadas as hipóteses
em que a utilização do item é especificamente exigida pela legislação para
viabilizar a atividade de produção de bens ou de prestação de serviços por parte da
mão de obra empregada nessas atividades, como no caso dos equipamentos de
proteção individual (EPI); (grifei)
Neste diapasão, por representarem despesas diretamente ligadas ao processo
produtivo da Recorrente e exigida por diversas normas, tantos sanitárias, quanto trabalhistas,
como de uso obrigatório para o seguimento onde atua a empresa, devem ser afastadas as glosas
referentes uniformes, vestuários, equipamentos de proteção, uso pessoal – EPI.
FRETES S/ COMPRAS COM SUSPENSÃO
Fl. 456
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 3301-008.923 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.721293/2014-89

A fiscalização afirmou que os fretes sobre compras de insumos representam
parcela do custo dos produtos transportados, devendo, portanto, serem adicionados ao custo
destes para fins de cálculo dos créditos básicos. Desta forma, os fretes relacionados às compras
dos produtos com suspensão dos tributos serão excluídos do cálculo do crédito básico do PIS e
da Cofins, haja vista que os insumos relacionados aos fretes não geram direito a apuração de
crédito por representarem operações beneficiadas com a suspensão da incidência das referidas
contribuições sociais (arts. 9o das Leis no 10.925/2004 e 54 da lei no 12.350/2010).
No relatório fiscal, o agente fiscal foi econômico na fundamentação destas glosas,
sem especificar se os fretes foram contratados pela Recorrente para que um terceiro o realizasse
(FOB), consistindo em negócio jurídico separado, ou se contratados e cobrados pelo próprio
fornecedor, situação em que este custo estaria englobado no preço dos insumos e, aí sim, seguiria
a mesma natureza do produto transportado, qual seja, suspensão dos tributos. Neste caso, as
despesas com fretes nas aquisições de insumos, matéria-prima, produtos intermediários e
embalagens, integram o custo dos respectivos insumos e se tais insumos não estão sujeitos ao
pagamento das contribuições (salvo do caso de isenções), o frete também não estará sujeito às
contribuições, já que tudo fará parte de um único valor de operação: o da venda da mercadoria.
A Recorrente, por sua vez, em seu recurso, afirma que as despesas incorridas com
fretes para o transporte dos insumos sofreram a incidência das contribuições sociais. Neste
sentido, se os fretes sobre as compras correram por conta do comprador, contratando um serviço
específico para isso, tais despesas não integram o custo de aquisição dos bens, isto é, não integra
o valor da operação de compra, consistindo em um serviço separado, tributado e que onera o
processo produtivo, sendo cabível a apuração dos créditos.
Acórdão no 3402-006.999. Relator Pedro Sousa Bispo. Sessão de 25/09/2019
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/07/2005 a 30/09/2005
(...)
CRÉDITO DE FRETES. AQUISIÇÃO PRODUTOS TRIBUTADOS À ALÍQUOTA
ZERO.
Os custos com fretes sobre a aquisição de produtos tributados à alíquota zero, geram
direito a crédito das contribuições para o PIS e a COFINS não cumulativos.
---
Acórdão no 3402-007.189. Relatora Maria Aparecida Martins de Paula. Sessão de
17/12/2019
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/03/2011
PIS/COFINS.
FRETE.
AQUISIÇÃO
DE
INSUMOS.
ALÍQUOTA
ZERO.
CREDITAMENTO. POSSIBILIDADE.
A essencialidade do serviço de frete na aquisição de insumo existe em face da
essencialidade do próprio bem transportado. O serviço de transporte do insumo até o
estabelecimento da recorrente, onde ocorrerá efetivamente o processo produtivo de
Fl. 457
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 3301-008.923 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.721293/2014-89

interesse. Embora anteceda o processo produtivo da adquirente, trata-se de serviço
essencial a ele. A subtração desse serviço privaria o processo produtivo do próprio bem
essencial (insumo) transportado.
Se o frete aplicado na aquisição de insumos pode ser também considerado essencial ao
processo produtivo da recorrente, cabível é o creditamento das contribuições em face de
tais serviços, independentemente do efetivo direito de creditamento relativo aos
insumos transportados.
Apreciando esta matéria, esta colenda 1a Turma Ordinária, no acórdão 3301-
006.035 de relatoria do i. Conselheiro Winderley Morais Pereira, proferiu o entendimento de que
o dispêndio com o frete pago pelo adquirente à pessoa jurídica domiciliada no País, para
transportar bens adquiridos para serem utilizados como insumo na fabricação de produtos
destinados à venda, gera direito ao crédito das contribuições, decidindo-se pela reversão das
glosas referentes aos fretes do transporte de insumos isentos e com alíquota zero.
Isso porque, no caso de o frete fazer parte do custo do insumo, se sobre o insumo
não há crédito não precisa nem glosar o frete. Se há reversão da glosa dos insumos
automaticamente reverte a glosa dos fretes. Se o frete foi contratado em separado (ex: cláusula
FOB), e estiver relacionado com o transporte de bens aqui reconhecidos como insumos,
relacionados ao critério da essencialidade ou relevância do processo produtivo, a Recorrente tem
direito à apuração destas despesas incorridas com o frete.
Assim, as glosas devem ser revertidas neste ponto. Embora relacionado com o
transporte de insumo com isenção, suspenção ou alíquota zero, o frete representa um gasto
incorrido pela Recorrente para o transporte de um produto que representa um insumo, isto é,
produto essencial de seu processo produtivo, e tais serviços ficaram sujeitas a tributação do PIS e
da COFINS, afastando-se a aplicação do art. 3o, § 2o, II da Lei no 10.833/2003.
FRETES DE COMPRAS SEM DIREITO A CRÉDITO
Ao considerar que diversas despesas incorridas pela Recorrente não poderiam ser
consideradas insumos, por não consistirem em matéria prima, produto intermediário ou material
de embalagem que sofrem desgaste, dano ou se consome no processo produtivo em razão de
ação direta com o produto produzido, realizou também as glosas dos créditos apurados sobre as
despesas com fretes para o transporte destes supostos não-insumos.
Nessa linha, afirmou que tais fretes sobre compras de insumos representam
parcela do custo dos produtos transportados, devendo, portanto, serem adicionados ao custo
destes para fins de cálculo dos créditos básicos. Como os fretes relacionados às compras dos
produtos que não geram direito ao creditamento, foram excluídos no cálculo do crédito básico do
PIS e da Cofins.
Analiso. Se o produto adquirido não foi considerado insumo por conta da IN SRF
404/2004 e IN SRF 247/2002, pelo critério físico, mas pelo critério da essencialidade e
relevância este produto é considerado insumo, o frete para seu transporte integra seu custo de
aquisição, se fornecido pelo vendedor e debitado do adquirente.
Também aqui neste ponto o agente fiscal foi econômico na fundamentação destas
glosas, sem especificar quais seriam os produtos adquiridos que não dariam direito ao crédito.
Fl. 458
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 do Acórdão n.o 3301-008.923 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.721293/2014-89

A Recorrente, na mesma linha, também não esclareceu, apenas defendo
genericamente que frete é insumo, sem especificar quais os produtos estavam sendo
transportados, se são produtos relacionados com seu processo produtivo ou se são produtos
relacionados com o setor administrativo, como material de escritório, por exemplo.
A situação aqui diverge um pouco do tópico anterior. Se o frete estiver
relacionado com o transporte de produtos não considerados insumos pela fiscalização, e foram
objeto de glosas, como por exemplo os pallets, transporte de resíduos e EPI, tais glosas devem
ser revertidas.
Mas creio que ao reverter a glosa do produto, automaticamente reverte-se a glosa
do frete. Melhor dizendo: se o frete foi contratado ou fornecido pelo fornecedor das mercadorias
e tal despesa foi cobrada da Recorrente, este custo está englobado no custo de aquisição dos
produtos, sendo dele indissociável, não faria sentido nem glosar os créditos sobre frete, na
medida em que o frete e o custo do produtos representam uma coisa só: glosando os créditos
sobre os produtos, glosado também estará o crédito do frete. Revertendo a glosa dos produtos,
por serem insumos, reverte-se as glosas do frete.
Outro ponto deve ser destacado, no caso de o frete ser uma despesa separada, isto
é, não fornecido pelo próprio fornecedor do insumo. Mais uma vez, no relatório fiscal, o agente
fiscal foi econômico na fundamentação destas glosas, sem especificar se os fretes foram
contratados pela Recorrente para que um terceiro o realizasse (FOB), consistindo em negócio
jurídico separado, ou se contratados e cobrados pelo próprio fornecedor, situação em que este
custo estaria englobado no preço dos insumos
Se o frete foi uma despesa separada por um serviço de transporte contratado pela
Recorrente, sujeita à incidência das contribuições, estará também sujeita à apuração dos créditos,
revertendo-se as glosas se os produtos transportados foram considerados insumos por esta
decisão.
Isso porque, no caso de o frete fazer parte do custo do insumo, se sobre o insumo
não há crédito não precisa nem glosar o frete, pois o frete integra o valor da operação na
aquisição da mercadoria. Se há reversão da glosa dos insumos automaticamente reverte a glosa
dos fretes. Por outro lado, se o frete foi contratado em separado (ex: cláusula FOB), e estiver
relacionado com o transporte de bens aqui reconhecidos como insumos, relacionados ao critério
da essencialidade ou relevância do processo produtivo, a Recorrente tem direito à apuração
destas despesas incorridas com o frete.
FRETES P/ ARMAZENAMENTO E S/ TRANSFERÊNCIAS
A fiscalização realizou a glosa dos créditos apropriados em decorrência de gastos
efetuados com fretes para armazenamento de produtos e sobre transferência de ração, por falta de
previsão legal.
Reverte-se as glosas neste ponto. As turmas ordinárias e a própria Câmara
Superior de Recursos Fiscais possuem entendimento consolidado na matéria:
Acórdão no -3201-006.152. Relator Hélcio Lafetá Reis. Publicação 11/12/2019
Fl. 459
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 27 do Acórdão n.o 3301-008.923 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.721293/2014-89

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/08/2013 a 31/12/2015
(...)
CRÉDITO.
FRETES.
TRANSPORTE
DE
MERCADORIAS
ENTRE
ESTABELECIMENTOS
DA
EMPRESA
E
PARA
ARMAZÉNS
GERAIS.
POSSIBILIDADE.
Geram direito a crédito os dispêndios com fretes na transferência de mercadorias entre
estabelecimentos da empresa ou destinados a armazéns gerais, observados os demais
requisitos da lei, dentre os quais tratar-se de serviço tributado pela contribuição e
prestado por pessoa jurídica domiciliada no País.
---
Acórdão 9303-009.736. Relator Rodrigo da Costa Pôssas. Publicação 11/12/2019
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 31/10/2006 a 31/12/2006
CUSTOS/DESPESAS. FRETES ENTRE ESTABELECIMENTOS, EMBALAGENS
PARA
TRANSPORTE,
FERRAMENTAS
E
MATERIAIS.
MÁQUINAS
E
EQUIPAMENTOS.
LIMPEZA
E
INSPEÇÃO
SANITÁRIA
CRÉDITOS.
DESCONTOS. POSSIBILIDADE.
Os custos/despesas incorridos com fretes entre estabelecimentos para transporte de
produtos acabados, com embalagens para transporte dos produtos acabados, com
ferramentas e materiais utilizados nas máquinas e equipamentos de produção/fabricação
e com limpeza e inspeção sanitária enquadram-se na definição de insumos dada pelo
Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do REsp no 1.221.170/PR, em sede
de recurso repetitivo; assim, por força do disposto no § 2o do art. 62, do Anexo II, do
RICARF, adota-se essa decisão para reconhecer o direito de o contribuinte aproveitar
créditos sobre tais custos/despesas.
Em que pese posterior à produção do produto em si, ainda está ligado ao processo
produtivo, pois será uma despesa que será adicionada ao custo de produção, configurando
insumo.
É de se reconhecer, portanto, o direito à apuração dos créditos das contribuições
sobre as despesas incorridas com frete de produtos acabados entre estabelecimentos da mesma
empresa e para armazenamento.
BENS E SERVIÇOS - MANUTENÇÃO E CONSERTOS
A fiscalização realizou a glosa de despesas com bens e serviços dispendidos para
manutenção e conserto de ativos utilizados na produção por duas razões: 1) conforme o disposto
no art. 346, § 1o, do Decreto no 3.000/99 (RIR/99), os gastos com reparos e conservação de bens
e instalações que resultem em aumento de vida útil superior a um ano deverão ser capitalizados
para servirem de base a depreciações futuras; 2) A Recorrente não esclareceu qual a função e em
qual momento do processo produtivo os diversos bens/serviços foram aplicados, mesmo tendo
sido solicitada esta informação (Termo de Intimação Fiscal no 1 - folhas 414/423), tendo somente
Fl. 460
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 28 do Acórdão n.o 3301-008.923 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.721293/2014-89

informado a sua utilização de forma genérica, as referidas operações serão excluídas no cálculo
dos créditos respectivos.
Foram estas as razões, sem maiores detalhes. Não realizou uma apuração para fins
de identificar se a despesa prolongava a vida útil do ativo em mais de um ano, ensejando o
crédito na forma da depreciação e, ainda, afastou a glosa porque não conseguiu identificar a
função dos ativos objeto de manutenção no processo produtivo da Recorrente.
Em sede de defesa a Recorrente argumenta que as despesas de manutenção e
consertos de ativos foram detalhados em resposta ao termo de intimação fiscal no 1, no processo
no 10935.724311/2014-84. Em seu recurso, trouxe uma tabela, extraída de seu centro de custos
contábil e que também consta desse referido processo, para demonstrar em quais ativos essas
despesas estavam relacionadas.

Perceba que são despesas vinculadas aos equipamentos do setor produtivo da
empresa, como coreia na máquina de escaldagem e depenagem, rolamento da máquina de
desossa, esteira de pesagem na sala de cortes, parafuso da máquina de esviceração, correia para a
sala de miúdos e etc. Assim, parece clara a vinculação destas despesas ao setor produtivo, pois
foram glosados itens que fazem parte do setor de Evisceração, Sala de Desossa e Sala de Cortes,
etc, equipamentos fundamentais ao seu processo produtivo e que, inclusive, estão em contato
direto com o produto fabricado. Afirma também que apresentou um descritivo do processo
produtivo no processo no 10935.724311/2014-84, processo que controla a auditoria de todas as
PER/DCOMPs apresentadas no período.
Não se nega que possam existir despesas de manutenção que deva ser ativada,
mas se na escrituração contábil tais gastos foram contabilizados como despesas, sem registro no
ativo imobilizado, e esse livro fiscal foi auditado pela fiscalização, não cabe afirmar, por
suposições abstratas, que a depender do caso um gasto com reparo de imobilizado pode também
ser ativado.
Portanto, se nos livros contábeis estes gastos foram escriturados como despesas,
caberia à fiscalização fazer a prova no equívoco da contabilidade e demonstrar que a troca de
uma correia de esteira ou a inclusão de um parafuso, por exemplo, prolongou a vida útil do bem
em mais de 12 meses. Ao contrário, a fiscalização fiscal afirmou que não havia inconsistências
na contabilidade.
Fl. 461
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 29 do Acórdão n.o 3301-008.923 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.721293/2014-89

Desta feita, devem ser revertidas as glosas e, quando da liquidação, realizada a
devida apuração a partir do centro de custos já juntados no processo no 10935.724311/2014-84.
BENS E SERVIÇOS EM GERAL
A fiscalização também realizou as glosas de créditos apurados sobre os gastos
com bens sob a justificativa de que não sofrem alterações em função da ação diretamente
exercida sobre o produto fabricado e com serviços que não foram aplicados na produção ou
fabricação do produto, conforme Instrução Normativa SRF no 404/2004.
Com este raciocínio, a fiscalização argumentou que tais gastos representam
custos/despesas genéricos da atividade, e que, portanto, não podem ser enquadrados como
insumos aplicados no processo produtivo da empresa.
Considerando a grande quantidade de operações e a variedade de bens e serviços
vinculados, no demonstrativo de apuração da base de cálculo dos créditos básicos (fls.
1481/1482) as mesmas foram segregadas da forma a seguir indicada, tendo sido observado, no
caso da intimação no 1, a mesma designação apontada pelo contribuinte nas informações
prestadas:
► sem Intimação:
Dacon - L-03: energia/monitoramento, serviço de recolha de frangos, manuseio de
containeres, assistência técnica, carga e descarga, controle e monitoramento de pragas, corte de
lenha, etiquetagem/repaletização, serviço de guincho, inspeção e monitoramento de carga,
inspeção e monitoramento de embarque, inspeções em geral, serviço de laboratório, lavanderia,
monitoramento/rastreamento veicular, plantio e manutenção de reflorestamento, serviço de
promotores de vendas, serviço de reforma não especificada, transbordo de carga e tratamento de
efluentes;
► Intimação no 1 – ítem “a”: tratamento de água, ferramentas e bens de pequeno
valor, gás utilizado em refrigeração das instalações, material de limpeza e desinfecção utilizado
no frigorífico e em roupas, materiais de análise laboratorial, material para desratização, material
utilizado para o transporte de amostras para laboratórios, produtos para drenar água canalizada,
recarga de extintores e material para informação de "uso obrigatório";
► Intimação no 1 – ítem “c": manutenção de empilhadeira e energia elétrica para
diminuição de temperatura de containeres;
► Intimação no 1 – ítem “d": frete de material utilizado na limpeza, higienização
e desinfecção, frete de materiais utilizados na desinfecção e tratamento de água e frete de
ferramentas e bens de pequeno valor.
Em sede de recurso voluntário, a Recorrente apenas trouxe argumentos nos
seguintes pontos:
- Transporte de Funcionários;
- Controle de Pragas;
Fl. 462
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 30 do Acórdão n.o 3301-008.923 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.721293/2014-89

- Coleta e Transporte de Resíduos;
- Gasto com Laboratório;
- Uniformes e Equipamentos de Proteção Individual;
- Afiação de Facas;
- Material de Limpeza e Desinfecção utilizado no Frigorífico;
- Manutenção de Equipamentos
Ressalte-se que as glosas sobre as manutenções de equipamentos, como
manutenção de empilhadeira, e glosas sobre as despesas com uniformes e equipamentos de
proteção individual já foram tratadas em tópicos anteriores, remetendo-se para o voto já
manifestado. Entendo também que o serviço de afiação de facas está inserido nas despesas com
manutenção de equipamentos tratado no tópico imediatamente anterior, revertendo-se as glosas
conforme tópico anterior.
Quanto aos demais pontos, Recorrente afirma que tais despesas ensejam o
aproveitamento dos créditos de PIS e COFINS tendo em vista que o critério que se mostra
consentâneo com a noção de receita é o adotado pela legislação do imposto de renda, em que os
custos e as despesas necessárias para a realização das atividades operacionais podem ser
deduzidas.
Não merecem prosperar os argumentos da Recorrente sobre o critério do imposto
de renda, havendo o reconhecimento de créditos para algumas despesas, mas a glosa para outros,
conforme será exposto abaixo:
Quanto às glosas revertidas:
1. Devem ser revertidas as glosas dos créditos apuradas sobre os gastos com
energia/monitoramento para diminuição de temperatura de containeres, na medida em que o
artigo 3o, III das Leis 10.637/2002 e 10.833/203 admite o crédito sobre energia elétrica
consumida nos estabelecimentos da pessoa jurídica, sem fazer limitação ao processo produtivo;
2. créditos de ativos correspondente às máquinas e equipamentos presentes nas
granjas e na fábrica de ração, especificamente os itens relacionados à informática utilizados no
controle da temperatura ambiente e da qualidade do ar;
3. Quanto aos gastos com material de limpeza e desinfecção utilizado no
frigorífico e em roupas, material para desratização, devem ser revertidas as glosas, na medida em
que, por questões sanitárias, tais despesas são essenciais para o processo produtivo de alimentos;
4. Quanto aos serviços utilizados como insumos, tais como serviço de recolha de
frangos, coleta e transporte de resíduos da produção, manuseio de containeres, controle e
monitoramento de pragas, etiquetagem/repaletização, inspeção e monitoramento de carga,
inspeção e monitoramento de embarque e serviço de laboratório, inclusive materiais de análise
laboratorial e material utilizado para o transporte de amostras para laboratórios, as glosas devem
Fl. 463
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 31 do Acórdão n.o 3301-008.923 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.721293/2014-89

ser revertidas, pois representam dispêndios essenciais para o processo produtivo, sem os quais
restariam inviabilizados.
Quanto aos exames laboratoriais, a Recorrente afirmou que as matérias-primas
ensacadas, após passarem por pesagem em balança rodoviária, são encaminhadas para a descarga
na fábrica de rações. Os ingredientes apenas são recebidos se vierem acompanhados de rótulo,
inscrição no serviço de Inspeção Federal, e para os microingredientes é necessário ainda um
laudo de análise. Para tanto, é realizada a coleta de amostras representativas para envio ao
laboratório e para serem arquivadas no intuito de dirimir dúvidas posteriores por problemas que
possam ocorrer com o produto final, restando as matérias primas identificadas para não usos até
vinda de laudo das análises de qualidade do produto.
Percebe-se que a análise laboratorial representa etapa indispensável do processo
produtivo da empresa e sem o qual ou não se obtém o produto nas condições exigidas pelo
mercado e pelo Ministério da Agricultura (MAPA), que exige exames para realização dos testes
do PNSA, além de titulação de vacinas, teste de eficiência de desinfetantes, entre outros, sem os
quais a Manifestante seria impedida de continuar suas atividades.
Portanto, as despesas referentes às analises laboratoriais obedecem normas
técnicas e atendem determinações normativas e de controle da produção, restando vinculadas ao
processo produtivo devendo ser afastadas as glosas da Fiscalização.
- Das glosas mantidas:
Por outro lado, devem ser mantidas as glosas sobre as despesas discriminadas
abaixo, seja por não restarem vinculadas ao processo produtivo, pois seja por não atender o
critério da essencialidade, seja por inexistência de argumentos e de provas sobre a pertinência
de tais gastos com o processo produtivo:
1. tratamento de água não relacionada ao processo produtivo, ferramentas e bens
de pequeno valor, gás utilizado em refrigeração das instalações, produtos para drenar água
canalizada, recarga de extintores e material para informação de "uso obrigatório";
2. assistência técnica, carga e descarga, corte de lenha, serviço de guincho,
inspeções em geral, lavanderia, monitoramento/rastreamento veicular, plantio e manutenção de
reflorestamento, serviço de promotores de vendas, serviço de reforma não especificada,
transbordo de carga e tratamento de efluentes;
3. frete de material utilizado na limpeza, higienização e desinfecção, frete de
materiais utilizados na desinfecção e tratamento de água e frete de ferramentas e bens de
pequeno valor, na medida em que não houve a demonstração de que esse material de limpeza
transportado foram os utilizados para a desinfecção e limpeza de máquinas, equipamentos e
frigorífico e demais equipamentos do processo produtivo, podendo ter sido utilizado para outras
áreas;
4. despesas de transporte de funcionários, bem como os créditos dos veículos
utilizados para o transporte de pessoal da área técnica;
Fl. 464
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 32 do Acórdão n.o 3301-008.923 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.721293/2014-89

Saliente-se que quase dois anos após a apresentação do recurso voluntário, a
Recorrente protocolizou petição de fls. 371-383 para prestar esclarecimentos sobre o recurso
voluntário, juntando um laudo contendo memorial descritivo de seu processo produtivo em fls.
384-432. Nesta peça processual, a Recorrente o conceito de insumo do REsp no 1.221.170 – PR,
já ventilado em seu recurso, para discutir a essencialidade de despesas com fretes, pallets,
despesas com exportação, tratamento de água, PI, materiais e manutenção realizada nas
máquinas e equipamentos, bom como despesas sanitárias.
Porém, entendo como impertinente a peça apresentada, bem como os laudos em
anexo. Isso porque em nada esclarecem, permanecendo as mesmas certezas sobre as glosas
revertidas e as mesmas faltas de comprovação sobre as glosas mantidas nesta assentada.
Ademais, o laudo de memorial descritivo é datado de 2012, com revisão realizada no ano de
2014. Assim, quando da apresentação do Recurso voluntário, a Recorrente já o tinha em mãos e
não o apresentou.
Desta feita, entendo preclusa a possibilidade de apresentação de provas, com base
no § 4o do art. 16 do decreto no 70.235/72, e não conheço dos documentos juntados
intempestivamente.
DO DIREITO À ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - SELIC.
Quanto à discussão sobre a atualização monetária e aplicação dos juros SELIC
sobre os créditos de PIS e COFINS objeto de ressarcimento, tal possibilidade resta vedada por
disposição expressa de enunciado de súmula deste E. CARF:
Súmula CARF no 125
No ressarcimento da COFINS e da Contribuição para o PIS não cumulativas não incide
correção monetária ou juros, nos termos dos artigos 13 e 15, VI, da Lei no 10.833, de
2003.
CONCLUSÃO
Isto posto, conheço do recurso voluntário para dar parcial provimento, afastando
as glosas dos créditos das contribuições apuradas sobre despesas com pallets, uniformes e EPI,
fretes de insumos com suspensão, fretes de insumos pelo critério da essencialidade, frete de
produtos acabados para armazéns e estabelecimentos da mesma empresa, bens e serviços de
manutenção e dos gastos com os bens e serviços abaixo discriminados:
- energia elétrica para monitoramento e diminuição de temperatura de containeres;
- créditos de ativos correspondente às máquinas e equipamentos presentes nas
granjas e na fábrica de ração, especificamente os itens relacionados à informática utilizados no
controle da temperatura ambiente e da qualidade do ar;
- material de limpeza e desinfecção utilizado no frigorífico e em uniformes,
material para desratização;
- serviço de recolha de frangos, coleta e transporte de resíduos da produção,
manuseio de containeres, controle e monitoramento de pragas, etiquetagem/repaletização,
inspeção e monitoramento de carga, inspeção e monitoramento de embarque e serviço de
Fl. 465
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 33 do Acórdão n.o 3301-008.923 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.721293/2014-89

laboratório, inclusive materiais de análise laboratorial e material utilizado para o transporte de
amostras para laboratórios.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Salvador Cândido Brandão Junior

Fl. 466
DF CARF MF
Documento nato-digital